Tribunal: TCU
Processo: 022.026/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em descumprimento de contrato de gestão pelo Complexo Hospitalar Universitário da UFPA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades na contratação da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) pelo Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará (CHU-UFPA), durante o período de 2017 a 2019; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, nos termos do arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar à Universidade Federal do Pará (UFPA), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de trinta dias, a contar da ciência, adote todas as medidas administrativas para apurar os indícios de irregularidades descritos no Relatório Definitivo de Auditoria Interna 296/2019, com vistas à devolução integral dos recursos supostamente desviados, e, se for o caso, instaure tomada de contas especial a fim de apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano, encaminhando os resultados ao TCU; 9.3. autorizar o monitoramento da determinação anterior com fundamento no § 1o, do art. 17 c/c o inciso I, do art. 2o, ambos da Resolução-TCU 315/2020; 9.4. encaminhar à Universidade Federal do Pará (UFPA), à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), ao Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará, à Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (CHU-UFPA), cópia desta deliberação e do inteiro teor da instrução, peça 108, nos termos do § 1o, art. 169, do RI/TCU; e 9.5. arquivar estes autos.